Tribunal: TRF3
Processo: 0000187-15.2011.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: GAB. 13 - DES.FED. MÔNICA NOBRE
Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Arrolamento de Bens; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Honorários Advocatícios; Custas
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000187-15.2011.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
APELANTE: CREUSA APARECIDA ROMANCINE

Advogados do(a) APELANTE: EVANDRO SABIONI OLIVEIRA - SP237513-A, VANDER DE SOUZA SANCHES - SP178661-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000187-15.2011.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
EMBARGANTE: CREUSA APARECIDA ROMANCINE
Advogado do(a) APELANTE: VANDER DE SOUZA SANCHES - SP178661-A
EMBARGADA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão que negou provimento à apelação em ação ordinária proposta em face da União com o objetivo de anular arrolamento de bens.
A autora, ora embargante, sustenta, em síntese, contradição e omissão decorrentes da ausência de aplicação da nova regra para arrolamento de bens nos valores de créditos tributários constituídos acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Argumenta, ainda, com a exorbitância da verba honorária.
Intimada, a embargada apresentou resposta.
É o relatório.

EMBARGOS DE DEC

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000187-15.2011.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
APELANTE: CREUSA APARECIDA ROMANCINE

Advogados do(a) APELANTE: EVANDRO SABIONI OLIVEIRA - SP237513-A, VANDER DE SOUZA SANCHES - SP178661-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000187-15.2011.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
EMBARGANTE: CREUSA APARECIDA ROMANCINE
Advogado do(a) APELANTE: VANDER DE SOUZA SANCHES - SP178661-A
EMBARGADA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão que negou provimento à apelação em ação ordinária proposta em face da União com o objetivo de anular arrolamento de bens.
A autora, ora embargante, sustenta, em síntese, contradição e omissão decorrentes da ausência de aplicação da nova regra para arrolamento de bens nos valores de créditos tributários constituídos acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Argumenta, ainda, com a exorbitância da verba honorária.
Intimada, a embargada apresentou resposta.
É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000187-15.2011.4.03.6107

RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

EMBARGANTE: CREUSA APARECIDA ROMANCINE

Advogado do(a) APELANTE: VANDER DE SOUZA SANCHES - SP178661-A

EMBARGADA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Não assiste razão à Embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 NCPC (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

No caso, à evidência, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria,
in casu
, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação da ora embargante, verifica-se do
decisum
embargado que a questão foi devidamente enfrentada, expondo de forma clara as razões de decidir. Vejamos o que se disse sobre a temática, objeto de prequestionamento, com amparo na jurisprudência:

“A lei condiciona tal medida à apuração de dois requisitos: o comprometimento de mais de 30% (trinta por cento) do patrimônio conhecido do sujeito passivo e a crédito superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), nos termos do Decreto n° 7.573/2011, que alterou o valor anterior de R$ 500.000,00 (artigo 64, "caput" e parágrafo 7° da Lei Federal n° 9.532/97). A presença destes fatores objetivos fundamenta o receio de insolvência iminente do devedor.
Friso que, no caso, à época da declaração do arrolamento, não havia entrado em vigor o Decreto n°7.573/2011
.” (ID 100427310 – pág. 199 – grifei)

Assim, o v. Acórdão foi explícito no sentido de que a legislação aplicável é a vigente à época da declaração do arrolamento.

No tocante à verba honorária, cumpre destacar que alegação de exorbitância na fixação pela r. sentença somente foi suscitada no âmbito deste recurso, sendo nítida a hipótese de inovação recursal.

É preciso, portanto, ressaltar que o r. decisão embargada abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nela, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015 (535 do CPC/1973). INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 CPC/2015 (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).
- No caso, à evidência, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.
- Desconstituir os fundamentos do aresto embargado implicaria,
in casu
, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
- De qualquer sorte, acerca de ponto específico da irresignação da ora embargante, verifica-se do v. Acórdão que a questão foi devidamente enfrentada, expondo de forma clara as razões de decidir.
- No tocante à verba honorária, cumpre destacar que alegação de exorbitância na fixação pela r. sentença somente foi suscitada no âmbito deste recurso, sendo nítida a hipótese de inovação recursal.
- É preciso, portanto, ressaltar que o r. decisão embargada abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nela, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.